Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700617-40.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE RIBEIRO FERREIRA APELADO: DENY CASSIMIRO, WELLINGTON GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por MARLENE RIBEIRO FERREIRA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por DENY CASSIMIRO em desfavor de WELLINGTON GUIMARÃES e MARLENE RIBEIRO FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para a desocupação e restituição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, do imóvel denominado Chácara Dom Bosco, localizado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão Gleba 03 Lote 451, Ceilândia/DF. O efeito suspensivo é pretendido pela apelante em razão da previsão constante no § 1o, inciso V, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o qual determina o início da produção de efeitos imediatamente após a publicação de sentença que concede tutela provisória, sendo necessário requerimento dirigido ao tribunal ou relator para obstar a eficácia da sentença. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) omissis V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) omissis § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Para tanto, alega a recorrente, em síntese, que há probabilidade de provimento do recurso apto a justificar o deferimento do efeito, nos termos do § 4o do aludido artigo, haja vista que há provas inequívocas de que a apelante exerce posse mansa e pacífica sobre o aludido bem. Argumenta, ainda, que a parte autora não comprovou os requisitos insertos no art. 561 do Código de Processo Civil. O requerente peticionou (ID 27437385), alegando que não houve recolhimento em dobro em relação às custas recursais, motivo pelo qual a apelação é deserta. É o relato do essencial. Inicialmente, aprecio a questão trazida pelo reclamante na petição de ID 27437385. Registre-se que a ré, em suas razões recursais, pediu os benefícios da gratuidade de justiça, mas teve seu pleito indeferido (ID 27317734) e, na mesma ocasião, lhe foi determinado o recolhimento do preparo. A requerida efetuou o pagamento, de forma simples, conforme documento de ID 27352231. Na espécie, como havia o pleito visando a concessão da gratuidade de justiça, era preciso primeiro analisar o requerimento e, após, se indeferido, determinar o recolhimento do pagamento de modo habitual. A arrecadação somente será em dobro quando na ocasião de interposição do recurso a parte o deixa de fazê-lo e inexiste requerimento de graciosidade. Sobre o assunto, colha-se entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUESTIONADA PELA JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ASSINALADO PELO TRIBUNAL A QUO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1314525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Passo à análise do pedido da requerida. Diante da nova sistemática dos efeitos atribuídos ao recurso de apelação introduzida pelo Novo CPC, estabelece o § 4o do art. 1.012 que a concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, da existência de perigo de demora. No caso, não se verifica a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. Cediço que para ter o pleito de reintegração de posse atendido é necessário preencher os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, que dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Da leitura dos autos, o requerente, ora apelado, logrou êxito em comprovar por meio documental tais pressupostos. Com efeito, verifica-se que o recorrido é proprietário do lote citado, conforme comprova o registro imobiliário ID 53385768 dos autos do processo referência. Consta, ainda, declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural da referida chácara pelo contribuinte, Deny Cassimiro (IDs 53385775, 53385776 e 53385777). Ademais, as fotos (IDs 53385779, 53385780, 53385782, 53385784, 53385785, 53385787, 53385788, 53385789, 53385790, 53385791, 53385792, 53385794, 53387996 e 53387997) apresentadas pelo requerente juntamente com o boletim de ocorrência (ID 53385774), são provas inequívocas de que houve o alegado despojo, inclusive com a danificação da cerca da propriedade do postulante. Reproduzo trecho da sentença que bem delimita a questão controvertida (ID 27095927): A certidão de matrícula juntada aos autos em ID 53385768 comprova que o imóvel constituído pelo Lote 451, Gleba 3 – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão – PICAG – Distrito Federal, foi regulamente adquirido pelo autor, em 11/5/1977, mediante escritura pública (ID 53385771) registrada no cartório imobiliário competente. Da mesma maneira, as informações encaminhadas ao juízo pelo INCRA (ID 84245565 e 84248111), sobre a situação fundiária do imóvel, em atendimento à requisição contida na decisão ID 83127635, amparam substancialmente as alegações contidas na inicial e infirmam aquelas desenvolvidas pelos requeridos. Confira-se: 1. Trata o presente do O cio no 092/2021/1aVC (8209241), advindo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que no interesse de instruir o processo no 0700617- 40.2020.8.07.0003, solicita as seguintes informações no prazo de 5 (cinco) dias: 2. a) Existe o lote 451-A na área indicada pela segunda ré (Chácara Galeno, Rodovia BR- 070, KM 09 a Direita, Lote no 451-A, Incra 09, Ceilandia Norte Brasília/DF, CEP: 72.200-081); Resposta: Conforme Croqui lotes dos 451, 452 e 453. (8218943), não existe o lote 451-A; b) CLECIANE JURITI GALENO (CPF no 017.755.781-86), é ou foi cadastrada junto ao órgão quanto a algum lote ou chácara nessa região; Resposta: Tramitou nesta SR(28)/DFE, o processo no 54.700.000.959/2011-48, referente à solicitação da interessada em ser regularizada em lote do Picag, o processo foi arquivado tendo em vista que a interessada vendeu o lote, por meio de cessão de direito; c) Qual a dimensão do lote pertencente ao autor, DENY CASSIMIRO (CPF no 000.278.201-49); Resposta: O lote 451 tem origem no título definitivo Título (8219664) emitido pelo Incra em 30/11/1974, em nome do senhor Lázaro dos Santos, com área de 32,34 ha, conforme explicitado no título, no mapa e no memorial descritivo. Por equívoco cometido à época, havia sido emitido título, do mesmo lote, fazendo menção a uma área de 17,46 ha, que, no entanto foi tornado sem efeito. O imóvel, conforme consta da Matrícula no 9.630 Certidão (8209261), foi vendido, em sua totalidade, para o senhor Deny Cassimiro (R.3). d) a segunda ré, MARLENE RIBEIRO FERREIRO FELIX (CPF no 297.311.781-04), está regularmente habilitada a ocupar algum lote junto ao órgão, e, se houver, procedimentos em aberto, qual o seu atual andamento. Resposta: Tramitou nesta SR(28)/DFE, o processo no 54.000.012.965/2020-26, referente à solicitação da interessada em ser regularizada no lote "451-A" do Picag. O processo foi arquivado, por não existir o lote 451-A e a interessada devidamente comunicada da decisão por meio do Ofício 2361 (8027846), não tendo sido apresentado recurso, quanto à decisão; [grifos suprimidos e outros acrescentados] Os documentos igualmente remetidos e encartados aos autos em ID 84248136 corroboram as informações prestadas pelo INCRA. Portanto, os vastos elementos de provas coligidos ao caderno de instrução comprovam de forma suficiente que o requerente é realmente o legítimo proprietário e possuidor do imóvel litigioso, sem desconsiderar, evidentemente a relevância das teses e documentos igualmente aviados pelos réus. Conforme informações prestadas pelo INCRA, sequer existe na área litigiosa o lote 451-A reportado pela parte adversa, objeto da cessão de direito indicada (ID 57778739) e na qual se baseia a suposta cadeia possessória descrita pelos requeridos. Diante da certificada inexistência do lote 451-A não há como reconhecer a alegação de diversidade das áreas referidas em defesa. O autor também juntou aos autos a adequada especificação do imóvel reportado, não havendo qualquer demonstração de equívoco nas delimitações apresentadas. Ademais, os procedimentos administrativos em curso perante a instituição (INCRA), referidos pelos réus, foram arquivados, conforme informações encaminhadas ao juízo. A prova é farta em relação ao esbulho e demais atos ofensivos à propriedade e à posse do requerente sobre o imóvel reivindicado. Foram coligidas ao caderno de instrução várias ocorrências policiais (ID 53385773, 79301467, ID 79301490, ID 79797254) retratando invasões, construções e ameaças relacionadas à área litigiosa, além de fotografias e outras mídias comprovando a indevida ocupação e edificação no imóvel e, ainda, prova de ligação clandestina de energia no local (ID 79301462). O referido panorama comprova de forma suficiente a existência de respaldo probatório e jurídico para amparar o pleito de aviado na petição inicial, que compreende a tutela possessória e a proteção ao direito de propriedade do autor. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEITADA. IMÓVEL FUNCIONAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE E ESBULHO. DEMONSTRADOS. DANO MATERIAL. DESPESAS DO IMÓVEL. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração da posse do autor no imóvel e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao ressarcimento de despesas arcadas pelo autor. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais. 2. O cumprimento da obrigação em razão/virtude de decisão judicial, por não ser voluntário, não importa em preclusão lógica ao direito de recorrer. 3. O art. 561 do CPC estabelece que na ação de reintegração de posse incumbe ao autor comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse. In casu, demonstrada a presença dos requisitos ensejadores à proteção possessória, impõe-se a reintegração. 4. O dano moral se caracteriza quando há violação a direito da personalidade que ultrapassa o mero aborrecimento e fere a dignidade da pessoa humana, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 6. In casu, não restou demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344998, 07228971120208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, no caso, a ação de reintegração/manutenção de posse foi ajuizada por Deny Cassimiro em desfavor de Marlene Ribeiro Ferreira e Wellington Guimaraes em 13 de janeiro de 2020. O MM. Juiz singular deferiu liminar determinando a desocupação dos requeridos (ID 27095675). Da decisão, a ré, Marlene Ribeiro Ferreira interpôs agravo, o qual teve liminar indeferida (AI 701094-72) e, mantida no julgamento do mérito do recurso. O Magistrado a quo revogou a liminar anterior (ID 27095748). Pela leitura do decisum, o Juiz entendeu que os réus apresentaram documentação de que possuíam o imóvel denominado chácara 451-A e, assim, preferiu por cautela revogar a liminar. Antes da prolação da sentença, houve encaminhamento de ofício ao INCRA se existia o lote 451-A e se a requerida, Marlene, estava habilitada a ocupar o referido lote. As respostas foram negativas (ID 27095897). A sentença acolheu o pedido autoral para determinar a reintegração da posse e a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração da posse ao requerente, justamente por não existir o referido lote. Desse modo, correta se me afigura a sentença, não havendo plausibilidade do direito da requerida, ora apelante, a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim, a posse da parte autora e o esbulho praticado pela ré, ora apelante, estão devidamente comprovados, razão por que é imperativo o acolhimento do pedido de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, conforme entendimento do douto Magistrado da causa. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação. Feitas as comunicações e anotações necessárias, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador